Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0736707-85.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 138623565 dos autos originários n. 0733300-68.2022.8.07.0001), proferida em liquidação provisória por arbitramento, que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Água Boa/MT, local onde reside o exequente, aqui agravante. O agravante justifica o ajuizamento da demanda, em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. Sustenta a escolha pela propositura na sede do agravado com amparo no art. 53, III, “a”, do CPC. Ressalta que, a despeito da previsão contida no art. 101, I, do CDC, tratando-se de regra facultativa, deve ser respeitada a opção feita pelo autor de propor a ação no foro do domicilio do réu, conforme autoriza a lei. Menciona o disposto na Súmula 33/STJ e destaca a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que é cabível a propositura da ação na sede agravado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão. Deferido o pedido liminar (id. 40828414). Contraminuta apresentada (id. 41723543), pela rejeição. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “a” e “b”, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, que o cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal. Vejamos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.391.198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014. Grifado) Malgrado o caso em exame trate de liquidação provisória de sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1, o entendimento sufragado pela Corte Superior aplica-se à hipótese, notadamente porque aqui o Banco do Brasil também foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor, cuidando-se de casos similares. Além disso, afigura-se transparente a relação consumerista porquanto o agravante pretende o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos, em razão de contrato celebrado com o banco agravado. Diante de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que a princípio não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. No caso, embora o agravante resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0716463-72.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, publicado no DJe: 21/10/2021) Ante o exposto, a resp. decisão deve ser reformada para manter o feito no juízo ao qual a ação fora distribuída. Dou provimento ao agravo de instrumento. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 23 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator